Tribunal: TJSP
Processo: 1018877-50.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Exclusão do Diretor de Administração de Pessoal da Polícia Civil, por ilegitimidade passiva. Inadmissibilidade. Diretor da Divisão de Administração Pessoal - DAP é responsável pela emissão e ratificação da certidão de tempo de contribuição dos integrantes da Polícia Civil. Legitimidade

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Exclusão do Diretor de Administração de Pessoal da Polícia Civil, por ilegitimidade passiva. Inadmissibilidade. Diretor da Divisão de Administração Pessoal - DAP é responsável pela emissão e ratificação da certidão de tempo de contribuição dos integrantes da Polícia Civil. Legitimidade passiva reconhecida.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE DE VENCIMENTOS.
Pretensão de concessão de aposentadoria especial, com integralidade e paridade de vencimentos, nos termos da LC 51/85. Norma recepcionada pela Constituição Federal, conforme decisão do STF, na ADI 3.817 e em repercussão geral (RE 567.110/AC, Tema 26). Ingresso no serviço público antes das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. Entendimento firmado no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, julgado pela colenda Turma Especial de Direito Público deste Egrégio Tribunal. Requisito temporal de 5 anos para a aposentadoria que diz respeito ao cargo, e não ao nível ou classe. Precedentes.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000504785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
1018877-50.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CLAUDIA DIAS MARTINS, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Senhores Desembargadores VERA ANGRISANI (Presidente) e LUCIANA
BRESCIANI.
São Paulo, 30 de junho de 2020
Alves Braga Junior
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018877-50.2016.8.26.0053
2
Voto
13322
Apelação
1018877-50.2016.8.26.0053 RMF (digital)
Origem
1a Vara de Fazenda Pública do Foro Central - Capital
Apelante
Claudia Dias Martins
Apelados
Interessados
Estado de São Paulo e outro
Delegado de Polícia Diretor da Divisão de Pessoal DAP
Diretor Presidente da São Paulo Previdência SPPREV
Juíza de Primeiro Grau
Juliana Morais Bicudo
Decisão/Sentença
6/12/2016
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL
CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Exclusão do Diretor de Administração de Pessoal da
Polícia Civil, por ilegitimidade passiva. Inadmissibilidade.
Diretor da Divisão de Administração Pessoal - DAP é
responsável pela emissão e ratificação da certidão de tempo
de
contribuição dos integrantes da Polícia Civil.
Legitimidade passiva reconhecida.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL.
APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E
PARIDADE DE VENCIMENTOS.
Pretensão de concessão de aposentadoria especial, com
integralidade e paridade de vencimentos, nos termos da LC
51/85. Norma recepcionada pela Constituição Federal,
conforme decisão do STF, na ADI 3.817 e em repercussão
geral (RE 567.110/AC, Tema 26). Ingresso no serviço
público antes das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03.
Entendimento
firmado
no
IRDR
no
0007951-21.2018.8.26.0000, julgado pela colenda Turma
Especial de Direito Público deste Egrégio Tribunal.
Requisito temporal de 5 anos para a aposentadoria que diz
respeito ao cargo, e não ao nível ou classe. Precedentes.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por CLAUDIA DIAS MARTINS contra a
sentença de fls. 192/197 que, em mandado de segurança impetrado em face
do Delegado de Polícia Diretor da Divisão da Administração de Pessoal -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018877-50.2016.8.26.0053
3
DAP e do Diretor Presidente da São Paulo Previdência
SPPREV,
denegou a ordem pela qual se buscava assegurar a aposentadoria especial
voluntária com paridade e integralidade de vencimentos, nos termos da LC
51/85.
Sustenta a impetrante, preliminarmente, a legitimidade passiva do Diretor da
Divisão da Administração de Pessoal DAP. No mérito, requer a procedência
do pedido, fls. 199/217.
Contrarrazões a fls. 221/230.
Os autos foram suspensos, conforme decisão de fls. 240, em razão do
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas

IRDR
no
007951-21.2018.8.26.0000.
FUNDAMENTAÇÃO
PRELIMINAR
O Diretor da Divisão de Administração Pessoal DAP é parte legítima passiva
ad causam por ser de sua competência a emissão e ratificação da certidão
de tempo de contribuição dos integrantes da Polícia Civil, que,
posteriormente, será remetida ao Diretor do SPPREV para análise do pedido
de aposentadoria e pagamento do benefício previdenciário.
Por essa razão, ambas as autoridades devem figurar no polo passivo da
demanda.
Nesse sentido, já decidiu esta 2a Câmara de Direito Público:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018877-50.2016.8.26.0053
4
Apelação 1026556-04.2016.8.26.0053
Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 20/4/2017
Ementa: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Mandado de
Segurança.
Policial
Civil.
Investigador
de
Polícia.
Aposentadoria especial. Regime previdenciário próprio.
Exclusão do Diretor de Administração de Pessoa da Polícia
Civil, por ilegitimidade passiva. Inadmissibilidade. Ainda que
a SPPREV, seja órgão autônomo, o impetrante é servidor da
ativa. Órgão da Polícia Civil que é responsável pela emissão
da certidão de liquidação de tempo de serviço e da menção
de suas características. Ato de aposentadoria que é do Poder
Executivo, ainda que a responsabilidade patrimonial pelo
pagamento do benefício seja do Instituto de Previdência.
Legitimidade passiva reconhecida.
Afasta-se, portanto, a extinção do processo em relação ao Diretor do
Departamento de Administração de Pessoal DAP.
MÉRITO
O recurso comporta provimento.
A impetrante, auxiliar de papiloscopista policial, pleiteia o reconhecimento
de seu direito à aposentadoria especial, nos termos da Lei Complementar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018877-50.2016.8.26.0053
5
51/85, com integralidade e paridade de vencimentos.
Segundo decidiu o c. STF, na ADI 3.817 e no RE 567.110/AC, em repercussão
geral (Tema 26), “O art. 1o da Lei Complementar Federal n. 51/1985, que
dispõe que o policial será aposentado voluntariamente, com proventos
integrais, após 30 (trinta) anos de serviço, desde que conte pelo menos 20
anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, foi
recepcionado pela Constituição da República de 1988”.
O art. 1o da LC 51/85, com a redação dada pela LC 144/14, prevê:
Art. 1o O servidor público policial será aposentado: (...)
II
-
voluntariamente,
com
proventos
integrais,
independentemente da idade:
a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte,
pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de
natureza estritamente policial, se homem;
b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde
que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em
cargo de natureza estritamente policial, se mulher.
No Estado de São Paulo, com o advento da Lei Complementar Estadual
1.062/08, passou-se a exigir idade mínima aos ingressantes na carreira
policial após a vigência da Emenda Constitucional 41/03.
Artigo 2o - Os policiais civis do Estado de São Paulo serão
aposentados
voluntariamente,
desde
que
atendidos,
cumulativamente, os seguintes requisitos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018877-50.2016.8.26.0053
6
I - cinquenta e cinco anos de idade, se homem, e cinquenta
anos de idade, se mulher;
II - trinta anos de contribuição previdenciária;
III - vinte anos de efetivo exercício em cargo de natureza
estritamente policial.
Artigo 3o - Aos policiais que ingressaram na carreira
policial civil antes da vigência da Emenda Constitucional
no 41, de 19 de dezembro de 2003, não será exigido o
requisito de idade, sujeitando-se apenas à comprovação
do tempo de contribuição previdenciária e do efetivo
exercício em atividade estritamente policial, previstos nos
incisos II e III do artigo 2o desta lei complementar.
O art. 2o da LCE 1.062/08, entretanto, teve a eficácia suspensa pelo c. STF, na
ADO 28, por força do art. 24, § 4o, da CF.
Por fim, a Colenda Turma Especial desta Egrégia Corte no julgamento do
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
0007951-21.2018.8.26.0000, em 25/10/2019, fixou a seguinte tese jurídica:
“Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da
publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos
requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à
aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da
remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a
remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018877-50.2016.8.26.0053
7
único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional”.
A impetrante ingressou na carreira policial em 1990, muito antes das
ECs 20/98 e 41/03. Tem 25 anos, 1 mês e 18 dias de contribuição e tem
mais de 15 anos em cargo de natureza estritamente policial, conforme
certidão de fls. 23/24.
No tocante à possibilidade de se aposentar com proventos equivalentes à
última remuneração quando na ativa, verifica-se que a Constituição Federal
estabelece como um dos requisitos o exercício de cinco anos no cargo
efetivo e não na classe.
O art. 3o, da Emenda Constitucional 47/05, assim dispõe:
Art. 3o - Ressalvado o direito de opção à aposentadoria
pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição
Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da
Emenda Constitucional no 41, de 2003, o servidor da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas
suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no
serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá
aposentar-se com proventos integrais, desde que
preencha, cumulativamente, as seguintes condições:
I- trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta
anos de contribuição, se mulher;
II- vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público,
quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se
der a aposentadoria;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018877-50.2016.8.26.0053
8
III- idade mínima resultante da redução, relativamente aos
limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição
Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição
que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste
artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de
aposentadorias concedidas com base neste artigo o
disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 2003,
observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas
dos proventos de servidores falecidos que tenham se
aposentado em conformidade com este artigo.
Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na
estrutura organizacional, cometidas a um servidor, criado por lei, com
denominação própria, conforme preceitua o art. 37, I, da Constituição
Federal.
Depreende-se da certidão de fls. 24 que a apelante permaneceu no cargo de
auxiliar de papiloscopista policial por mais de 15 anos. Dessa forma, tem
direito a aposentadoria especial, com manutenção na classe em que ocorrida
a inativação.
Tem direito, portanto, à aposentadoria especial, com integralidade e
paridade de vencimentos, nos termos da LC 51/85, com manutenção na
classe em que ocorrida a inativação.
Nesse sentido:
Apelação no 1007434-05.2016.8.26.0053

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018877-50.2016.8.26.0053
9
Relator(a): Carlos von Adamek
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 16/12/2019
Ementa:
PREVIDENCIÁRIO.
PÚBLICO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INVESTIGADOR
DE POLÍCIA. INTEGRALIDADE E PARIDADE. Requisitos para a
concessão da aposentadoria especial dos policiais civis que
são estabelecidos pelo art. 40, § 4o, II, da CF, com alterações
feitas pelas Emendas Constitucionais n os 20/98, 41/03 e
47/05, bem como pelo artigo 1o Lei Complementar no 51/85
(alterada pela Lei Complementar no 144/14) e artigos 1o, 2o
e 3o, da Lei Complementar Estadual no 1.062/08. Impetrante
que comprovou o preenchimento dos requisitos legais da
Lei Complementar no 51/85, fazendo jus, portanto, à
aposentadoria especial voluntária com integralidade e
paridade. Precedentes do E. STF e deste Tribunal, em
especial, no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000. Sentença
mantida. Recurso provido.
Apelação
/
Remessa
Necessária
no
1026467-44.2018.8.26.0053
Relator(a): Luciana Bresciani
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 29/11/2019
Ementa:
Apelação
Cível.
Mandado
de
Segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018877-50.2016.8.26.0053
10
Investigador de Polícia. Aposentadoria especial, com
integralidade de proventos e paridade remuneratória.
Admissibilidade. Artigo 40, §4.o, II da Constituição Federal
Recepção da Lei Complementar Federal no 51/1985. Previsão
na Lei Complementar Estadual no 1.062/08. Julgamento do
IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000. Ingresso no serviço
público
anteriormente
à
promulgação
das
Emendas
Constitucionais n.os 20/1998 e 41/2003 Artigos 6.o e 7.o da
Emenda Constitucional n.o 41/2003 e artigos 2.o e 3o da
Emenda Constitucional n.o 47/2005. Cumprimento dos
requisitos e critérios exigidos. Manutenção na classe ou nível
em que se der a inativação que se impõe. Cumprimento
provisório de sentença que reconheceu direito da autora ao
recebimento
dos
proventos
de
aposentadoria
com
integralidade e paridade remuneratória. Possibilidade. Não
incidência da vedação prevista no artigo 2o-B da Lei
9.494/1997. Súmula 729 do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes. Recursos oficial e voluntário dos réus
desprovido, provido o do autor.
Apelação
/
Reexame
Necessário
no
1043805-65.2016.8.26.0053
Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 29/11/2019
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018877-50.2016.8.26.0053
11
ESTADUAL. Escrivão de Polícia. Aposentadoria especial.
Regime
previdenciário
próprio.
Recepção
da
Lei
Complementar no 51/85 pela Constituição Federal de 1988.
Repercussão geral decidida pelo C. Supremo Tribunal
Federal no RE no 567.110/AC. Inexigibilidade de idade
mínima, conforme art. 1o, da Lei Complementar Federal
51/85 e art. 3o da Lei Complementar Estadual 1.062/08.
Autor com mais de 30 anos de tempo de serviço e mais de
20 anos de efetiva atividade policial civil. Precedentes do C.
STF e deste E. Tribunal de Justiça. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. Escrivão de Polícia. Aposentadoria especial.
Proventos integrais. Paridade e integralidade, servidor que
ingressou no serviço antes da vigência da EC 41/2003.
Sentença
mantida.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
Integralidade
e
Paridade.
Entendimento
firmado
no
julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, julgado
pela colenda Turma Especial de Direito Público deste Eg.
Tribunal de Justiça no sentido da possibilidade dos
vencimentos com integralidade e paridade. Autor ingressou
no serviço público antes da EC no 41/2003. Sentença
mantida. Reexame necessário e recurso improvidos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para julgar procedente o
pedido.
Sem condenação em honorários recursais, por se tratar de mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018877-50.2016.8.26.0053
12
segurança.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL